Tribunal: TJMT
Processo: 0011095-20.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011095-20.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELO ALVES MARTINS - CPF: 056.818.311-83 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

DELITO CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 110, § 1o DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 30 DA LEI 11.343/06 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que condenou a parte recorrente como incurso nas penas do art. 28 da Lei n
o 11.343/06
, consistente no porte de uma porção de substância entorpecente.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo provimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que condenou a parte recorrente como incurso nas penas do art. 28 da Lei no 11.343/06, consistente no porte de uma porção de substância entorpecente

Pois bem. A meu sentir, tenho que merece ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
pois a sentença fustigada foi prolatada em 09/07/2018, havendo de se observar o disposto no art. 30 da Lei 1.343/06.

O art. 30, da Lei no 11.343/2006 dispõe que:

“Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”

Dessa forma, como até esta data já transcorreu mais de dois anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, e em consonância com o judicioso Parecer Ministerial,
CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
DANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa estatal, e, de consequência, a extinção da punibilidade em relação à parte recorrente,
nos termos do com fundamento no art. 30, da Lei no 11.343/2006.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022